Tribunal: TJES
Processo: 0006357-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006357-32.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI TALES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. FIXADOS HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

2-O motivo torpe se deu em virtude do crime ter sido cometido em razão de disputa do tráfico de drogas que encontrou arrimo probatório. De igual modo, a prova indica que o crime foi praticado com utilização de meio que resultou perigo comum, já que ocorreu em via pública na presença, inclusive, de crianças. Portanto, a despeito das alegações defensivas, os jurados concluíram, após a análise do conjunto probatório, pela existência de elementos inequívocos de demonstração das qualificadoras, o que deve ser mantido.

3- O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

4- Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários em favor do defensor dativo por sua atuação em grau recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YURI TALES SANTOS
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso I e III do Código Penal, sendo fixada a pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Em suas razões recursais, o réu requer o afastamento das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5657903).

Manifestação da Procuradoria do Estado requerendo que o valor fixado referente a atuação do defensor dativo no processo, seja fixado de acordo com os parâmetros legais estabelecidos no Decreto Estadual nº 2.821/2011 (ID 6255543).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
YURI TALES SANTOS
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso I e III do Código Penal, sendo fixada a pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Em suas razões recursais, o réu requer o afastamento das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5657903).

Manifestação da Procuradoria do Estado requerendo que o valor fixado referente a atuação do defensor dativo no processo, seja fixado de acordo com os parâmetros legais estabelecidos no Decreto Estadual nº 2.821/2011 (ID 6255543).

Primeiramente, ressalto que o recurso de Apelação funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

"Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

No tocante à alegação voltada ao mérito da condenação, importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto
, “
Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017)
.

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitivas por parte do réu quanto ao homicídio de Romulo Moraes Aguiar

De acordo com a denúncia, no dia 18 de agosto de 2021, por volta das 23:00 horas, no condomínio residencial Otílio Ronceti, situado no bairro Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado corrompeu dois menores e, agindo em comunhão de desígnios e com evidente animus necandi, mataram a vítima Rômulo Moraes Aguiar, por motivo torpe e com meio que possa resultar perigo comum.

Consta ainda da denúncia que o crime de homicídio consumado foi praticado por motivação torpe, haja vista que o denunciado decidiu matar a vítima Rômulo por motivos relacionados a disputas pelo tráfico de drogas, bem como que o crime foi praticado com utilização de meio que resultou perigo comum, já que o acusado disparou arma de fogo em um condomínio em que estavam várias pessoas, além de ter utilizado substâncias inflamáveis para atear fogo.

Após leitura dos depoimentos prestados nas esferas policial e judicial, é possível extrair das declarações das testemunhas a confirmação da versão apresentada pela acusação, mormente no que tange às qualificadoras.

A testemunha Eliane Batista de Almeida, em juízo, declarou os seguintes fatos:

“(...) que no dia dos fatos, estava em uma barraca de churrasquinho; que viu os indivíduos ateando fogo na vítima; que um menor de idade estava dando o fogo na mão do acusado; que viu o acusado efetuar três disparos por trás da cabeça da vítima; que viu o acusado efetuar mais dois disparos na parte da frente da cabeça; que não tem dúvidas em dizer que foi o acusado quem matou a vítima;
que o acusado era traficante; que o acusado poderia ter acertado outras pessoas, inclusive crianças, que estavam no local;
que confirma seu depoimento em fase policial (...)".

A testemunha Mariana Cardozo Mendes, em Juízo, disse que estava com a vítima no momento em que foram abordados por um rapaz de capuz que estava acompanhado por mais duas pessoas. Disse ainda que o rapaz de capuz estava armado e atirou contra Rômulo e que poderia ter sido atingida e que Rômulo já teve envolvimento com drogas.

A testemunha Pamela de Sá Almeida, filha da vítima, relatou em Juízo:

“(..) que estava trabalhando na barraca de churrasquinho de seu pai no dia dos fatos; que viu a vítima passando pelo portão e que outro indivíduo estava atirando nele; que esse indivíduo era o acusado; que não sabe identificar quem eram as outras dias pessoas
; que estava com um neném no colo e haviam outras cinco crianças no local; que os tiros dos acusados poderiam ter atingido outras pessoas;
que Yuri atirou em seu pai; que confirma seu depoimento em fase policial ( ... )"

No seu depoimento na esfera policial Pâmela disse
“que Bracinho sempre quis tomar o movimento de venda de drogas dentro do Conjunto Ontílio Roncetti e por isso ocasionou essa guerra toda”.

A testemunha Patrick de Sá Almeida confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial no qual relatou:

“(...) Que na época o declarante possuía uma liderança no tráfico de drogas no Otício Roncetti e deixou Yuri vender drogas no local; [...] que, no início desse ano, quando ocorreram tiroteios no condomínio, sentiu que Yuri estava mal intencionada e querendo tomar seu negócio; que, inclusive neste dia, Yuri chegou a sugerir para o declarante um plano para matar Jorbas [...] e ficar com as armas dele; que o declarante disse a ele que concordava, mas avisou a Jorbas para ficar esperto (...)"

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Ora, optou o Conselho de Sentença por escolher a versão do fato que lhe pareceu a mais verossímil, no sentido de que Yuri foi o autor do crime de homicídio qualificado contra a vítima Rômulo, praticado por motivo torpe e que resultou perigo comum.

O motivo torpe se deu em virtude do crime ter sido cometido em razão de disputa do tráfico de drogas que encontrou arrimo probatório. De igual modo, a prova indica que o crime foi praticado com utilização de meio que resultou perigo comum, já que ocorreu em via pública na presença, inclusive, de crianças. Portanto, a despeito das alegações defensivas, os jurados concluíram, após a análise do conjunto probatório, pela existência de elementos inequívocos de demonstração das qualificadoras, o que deve ser mantido.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
e, e ofício, fixo honorários em favor do advogado dativo Dr. Edvaldo Viana de Carvalho na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.